Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-11.2023.8.11.0009
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-11.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ALESSANDRA MOURA TRATZ - CPF: 028.098.519-30 (ADVOGADO), VANIELI FACHINI PASTA - CPF: 044.301.569-48 (ADVOGADO), SERGIO LUIS TAIRA - CPF: 090.170.068-11 (ADVOGADO), KARINE SOARES DA SILVA - CPF: 046.902.611-13 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), VIVIANE RUFINO DE SOUZA - CPF: 019.195.921-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE REOFERTA DE DISCIPLINA. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Karine Soares da Silva e Viviane Rufino de Souza, em razão da negativa da instituição de ensino em reofertar disciplina obrigatória para a conclusão do curso de nutrição das autoras, apesar da existência de vagas disponíveis via ensino à distância. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré à reoferta da disciplina e ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 para cada autora. A instituição recorre sustentando ausência de responsabilidade civil, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa na reoferta da disciplina obrigatória configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do atraso na conclusão do curso; (iii) determinar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão de culpa concorrente das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa injustificada da instituição em reofertar disciplina obrigatória, apesar da existência de vagas em outros polos e autorização anterior, configura falha na prestação do serviço educacional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 6o, IV e VI, do CDC, e art. 187 do Código Civil.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença com fundamento nos arts. 2o e 3o do CDC.

A negativa de reoferta gerou atraso indevido na colação de grau, impactando diretamente o planejamento profissional das alunas e configurando dano moral indenizável.

A existência de culpa concorrente das autoras, que foram reprovadas na disciplina anteriormente, contribuiu para o atraso e deve ser considerada na fixação do valor indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil e do Enunciado 630 da VIII Jornada de Direito Civil.

A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 5.000,00 para cada autora, foi reduzida para R$ 2.000,00, em razão da concorrência de causas para o dano.

Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, não havendo justificativa legal para sua redução, e foram majorados em 2% na instância recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A negativa injustificada da instituição de ensino em reofertar disciplina obrigatória, quando há disponibilidade, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização civil.

O atraso indevido na conclusão do curso superior, por conduta da instituição, configura dano moral indenizável.

A existência de culpa concorrente do consumidor enseja a redução proporcional do valor da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Karine Soares da Silva e Viviane Rufino de Souza, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Colíder – MT.

A apelante, em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, por ausência de responsabilidade civil e inexistência de dano moral, argumentando que houve mero inadimplemento contratual e que o dissabor vivenciado pelas autoras não ultrapassa os limites do cotidiano.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas. Id. 281101862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está na recusa da instituição de ensino em reofertar disciplina obrigatória à conclusão do curso de nutrição das autoras, ainda que existente disponibilidade para cursá-la via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o que culminou na demora injustificada da conclusão da graduação.

O recurso merece parcial provimento.

As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e administrativa, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal. Todavia, referida autonomia não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, a instituição requerida inicialmente autorizou a reoferta da disciplina “Desenvolvimento e Liderança – 19445” às autoras, reconhecendo, inclusive, a existência de vagas para o seu regular aproveitamento. Entretanto, em momento posterior, procedeu ao cancelamento da matrícula sob a alegação de inviabilidade de avaliação.

Tal justificativa, contudo, não se sustenta diante do acervo probatório constante nos autos, que evidencia que a mencionada disciplina está em curso em outros polos de ensino à distância, com turmas ativas no mesmo período letivo.

Diante disso, inexiste óbice técnico ou operacional que impeça a inserção das autoras em tais turmas, tampouco razão plausível para que não se submetam ao mesmo sistema avaliativo já aplicado aos demais estudantes.

Ressalte-se, ainda, que a disciplina em questão constitui o único requisito pendente para a integralização curricular das autoras.

A recusa da instituição de ensino em promover sua reoferta no semestre solicitado enseja atraso indevido na conclusão dos respectivos cursos, comprometendo o planejamento profissional das alunas, o que configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, mostra-se legítima a intervenção judicial para compelir a instituição a viabilizar a reoferta da disciplina, assegurando-se os direitos das autoras e prevenindo danos adicionais decorrentes da indevida negativa.

Contudo, em relação ao valor arbitrado, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada autora se mostra desproporcional, posto que a demora decorreu também, por culpa das autoras, já que reprovaram da matéria.

Ou seja, estamos falando de culpa concorrente, que de plano enseja a redução do valor da indenização.

A culpa concorrente ocorre quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, o que deve implicar em redução proporcional do quantum indenizatório.

Inteligência do artigo 945 do Código Civil,
in verbis:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Embora tradicionalmente denominada de culpa concorrente, vê-se, na verdade, que a indenização deve ser apurada de acordo com a contribuição causal de cada um para o evento lesivo, independente do grau de culpa que ostentem. A respeito do tema, ensina Nelson Rosenvald em seu Curso de Direito Civil:

A norma do artigo 945 do Código Civil é correta em sua intenção e finalidade, “
pois propõe a mitigação da reparação na concorrência de causa, porém é falha no aspecto sistemático, pois em dois momentos faz referência à 'culpa', quando sabemos da total impropriedade de trazê-la para o setor do nexo causal. Melhor teria feito o legislador se onde se enuncia 'concorrido culposamente', houvesse a supressão do termo 'culposamente' e, onde se coloca 'gravidade de sua culpa' se sucedesse por 'gravidade de seu fato'. Isso, seria realmente pedagógico
”. (Farias, Cristiano Chaves de; e Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol.3.15a edição. JusPodivm. 2019, p.437).

Nesse contexto, destaca-se o Enunciado 630 da VIII Jornada de Direito Civil, aprovado em 2018, que dispõe:

"As culpas não se compensam. Para fins de aplicação do art. 945 do Código Civil, devem ser observados os seguintes parâmetros: (i) o valor da indenização deve ser reduzido quando, além da conduta do agente causador do dano, houver contribuição, por ação ou omissão, do próprio lesado para a ocorrência ou agravamento do prejuízo; (ii) desde que ambas as condutas estejam relacionadas ao mesmo fato gerador ou fundamento de imputação, ainda que tenham ocorrido de forma simultânea ou sucessiva, cabendo aferir a proporção de causalidade atribuída a cada um dos envolvidos."

Assim, a chamada concorrência de culpas não configura compensação de responsabilidades, mas sim análise das causas concorrentes do dano, inserida no exame do nexo causal. Assim, ao fixar o valor da reparação, deve o julgador considerar o grau de contribuição de cada parte para o resultado danoso, aplicando a redução proporcional prevista no ordenamento jurídico.
Nessa linha de intelecção, reduzo o valor fixado para R$ 2.000,00, para cada Apelada.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (omissis).
Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021.8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024).

Em relação ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais.

A fixação em 10% sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros legais (art. 85, §2o, do CPC), sobretudo considerando que a parte ré decaiu de todos os pedidos.

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor fixado à título de danos morais ao patamar de R$ 2.000,00, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que arbitro em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025